Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-82.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ON-LINE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, condenando o ente federativo a adotar providências para assegurar o atendimento educacional especializado a alunos com deficiência nas escolas estaduais dos municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve perda superveniente do interesse de agir em razão do cumprimento posterior das obrigações determinadas judicialmente; (ii) saber se a petição inicial é inepta; (iii) saber se há ingerência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas educacionais; (iv) saber se é possível a imposição de multa diária à Fazenda Pública pelo descumprimento de obrigação judicial.
III. Razões de decidir
3. A perda superveniente do interesse de agir não se configura quando o cumprimento das obrigações resulta da concessão de tutela judicial, e não de iniciativa voluntária do Poder Público.
4. A petição inicial atende aos requisitos legais, não havendo inépcia.
5. A atuação do Judiciário para assegurar direitos fundamentais em situações de omissão estatal não viola o princípio da separação dos poderes.
6. A imposição de multa diária à Fazenda Pública deve ser substituída por bloqueio on-line de verbas, por se tratar de medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas em caso de descumprimento da obrigação.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de obrigação de fazer decorrente de decisão judicial não configura perda superveniente do interesse de agir. 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação inclusiva, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes. 3. A multa diária imposta à Fazenda Pública deve ser substituída por bloqueio judicial de verbas, por se tratar de meio mais eficaz e menos lesivo ao erário.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 206, 227; ECA, art. 4o, CPC, art. 330, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03.11.2015; TJMT, N.U. 1004888-90.2016.8.11.0059, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1002877-82.2020.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
OBRIGAÇLÃO DE FAZER/NÃO FAZER, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO
ON-LINE
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, condenando o ente federativo a adotar providências para assegurar o atendimento educacional especializado a alunos com deficiência nas escolas estaduais dos municípios de Jaciara e São Pedro da
Cipa
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve perda superveniente do interesse de agir em razão do cumprimento posterior das obrigações determinadas judicialmente; (
ii
) saber se a petição inicial é inepta; (
iii
) saber se há ingerência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas educacionais; (
iv
) saber se é possível a imposição de multa diária à Fazenda Pública pelo descumprimento de obrigação judicial.

III. Razões de decidir

A perda superveniente do interesse de agir não se configura quando o cumprimento das obrigações resulta da concessão de tutela judicial, e não de iniciativa voluntária do Poder Público.

A petição inicial atende aos requisitos legais, não havendo inépcia.

A atuação do Judiciário para assegurar direitos fundamentais em situações de omissão estatal não viola o princípio da separação dos poderes.

A imposição de multa diária à Fazenda Pública deve ser substituída por bloqueio on-line de verbas, por se tratar de medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas em caso de descumprimento da obrigação.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de obrigação de fazer decorrente de decisão judicial não configura perda superveniente do interesse de agir. 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação inclusiva, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes. 3. A multa diária imposta à Fazenda Pública deve ser substituída por bloqueio judicial de verbas, por se tratar de meio mais eficaz e menos lesivo ao erário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o, 205, 206, 227; ECA, art. 4o, CPC, art. 330, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 886710
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03.11.2015; TJMT, N.U. 1004888-90.2016.8.11.0059, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.07.2023.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de
n.°
1002877-82.2020.8.11.0010, em trâmite perante a 2a Vara da comarca de Jaciara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 281615393):

“Vistos e examinados.

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados nos autos.

O Ministério Público relatou que instaurou inquérito civil em razão de situação irregular no atendimento especializado aos alunos com todas as formas de deficiência na rede de ensino estadual dos municípios de Jaciara e São Pedro da
Cipa
.

Narrou que, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, “
realizou perícia pedagógica minuciosa nas unidades escolares estaduais dos municípios de Jaciara e São Pedro da
Cipa
, no período de 14 a 18/08 e 21 a 25/08 de 2017, com o intuito de relatar acerca do atendimento da Educação Especial nos municípios, sendo elaborado o Relatório Técnico no 758/2017, o qual é claro em alertar as diversas dificuldades enfrentadas pelos alunos de um modo geral, tendo em vista que foram constatadas irregularidades em todas as unidades de ensino de ambos municípios, não sendo ofertado o atendimento especializado adequado aos alunos com deficiência [...]
”.

Aduziu

que no ano de 2020 oficiou às escolas estaduais de Jaciara e São Pedro da
Cipa
para que estas informassem a quantidade de alunos especiais matriculados e, ainda, se dispunham de laudo médico. Foi perguntado, ainda, se subsistiam as irregularidades detectadas no ano de 2017.

Segundo o órgão ministerial: “
Diante da detida análise das respostas encaminhadas, restou evidenciado que, mesmo diante das diversas oportunidades de regularização no decorrer de seis anos, algumas unidades de ensino não se adequaram quanto à implementação de atendimento especializado a alunos com deficiência [...]
”.

Instruiu a inicial com informações quanto à quantidade de alunos com alguma deficiência nas escolas estaduais dos municípios pertencentes à Comarca, sustentando que algumas escolas ainda persistem nas irregularidades para os alunos que necessitam de assistência especial, em razão da falta de retorno da SEDUC – Secretaria de Educação de Mato Grosso.

Defendeu, ainda, que durante seis anos, o Ministério Público buscou administrativamente resolver a questão, porém sem êxito.

Ao final, requer o deferimento liminar nos seguintes moldes:

I
) verificar se houve a implementação do sistema educacional inclusivo na Escola Estadual Irmã Miguelina no município de São Pedro da
Cipa
/MT, bem como verificar se foram sanadas todas a irregularidades na oferta de atendimento especializado aos alunos com deficiência e, persistindo as irregularidades, estrutural ou profissional, sejam tomadas as providências necessárias para que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada aos alunos com qualquer tipo de deficiência;

II) disponibilizar apoio profissional para a Unidade Escolar Estadual Francisco Soares de Oliveira, em Jaciara/MT, com a devida contratação de três auxiliares de turma, de modo que realizem os serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades das crianças e adolescentes com deficiência indicadas pela unidade de ensino;

III) criar uma sala de recursos multifuncionais na Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho, em Jaciara/MT, bem como sejam tomadas as providências necessárias para que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada atendendo às peculiaridades das crianças e adolescentes com qualquer tipo deficiência matriculadas na unidade de ensino;

IV) elaborar projetos para a implementação das estratégias pedagógicas adaptativas que atendam suas necessidades escolares para efetiva oferta de atendimento especializado para as crianças e adolescentes com deficiência física, sensorial ou mental, bem como sua de integração social.

No mérito, pleiteou a procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência.

O feito permaneceu suspenso até abril de 2023, para elaboração de vistoria
in loco
, pelo setor do Ministério Público.

Instado a se manifestar, o MPE aportou o relatório técnico, requerendo apenas a produção de prova documental. (Id. 114991154)

Por sua vez, mesmo devidamente intimado (Id. 129567060), o Estado permaneceu inerte (Id. 137048812).

A tutela de urgência foi parcialmente concedida. Na mesma ocasião, determinou-se a citação do requerido. (Id. 139725848)

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, preliminarmente, a falta superveniente do interesse de agir, ao argumento de que houve alteração no quadro fático, eis que procedeu à devida regularização das escolas, requerendo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ainda em preliminar sustentou a inépcia da inicial, aduzindo que as supostas inadequações estruturais na escola Irmã Miguelina não foram especificadas na inicial, sendo vedada a formulação de pedido genérico.

No mérito, requereu a improcedência da ação, alegando a impossibilidade da intervenção judiciária na esfera da discricionariedade da administração pública, aludindo ao princípio da separação dos poderes. Mencionou, também, sobre o controle das políticas públicas e o princípio da legalidade orçamentária. Defendeu a inaplicabilidade da multa diária e informou que a “Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira”, não pertence a administração do Estado, pois houve a municipalização da escola. (Id. 147645955)

Por sua vez, o Ministério Público apresentou impugnação, rechaçando as alegações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o afastamento de todos os termos postos na contestação. (Id. 155812296)

O Estado interpôs agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a tutela, o qual foi negado provimento (Id. 171266833)

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA INÉPCIA

O Estado alega a inépcia da inicial, aduzindo que as supostas inadequações estruturais na escola Irmã Miguelina não foram especificadas na inicial, sendo vedada a formulação de pedido genérico.

Todavia, sem razão ao Estado, eis que não se vislumbra, na peça de ingresso, qualquer vício a justificar o seu indeferimento, pois, mostra-se clara e precisa quanto à pretensão almejada pela parte autora.

Frise-se que o art. 330, caput, § 1o do Código de Processo Civil, dispõe acerca da inépcia da inicial e suas eventuais hipóteses de ausência de aptidão, sendo certo que nenhuma de tais circunstâncias se amolda no caso concreto, porquanto a inicial se apresenta válida, regular e apta, contendo os requisitos que a lei considera indispensáveis para produzir seus regulares efeitos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

1.2. DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Estado de Mato Grosso alega, também, a falta superveniente do interesse de agir, ao argumento de que houve alteração no quadro fático, eis que procedeu à devida regularização das escolas, requerendo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, sem razão o requerido, porquanto houve cumprimento apenas parcial das obrigações, como bem salientado pelo Ministério Público. Além disso, ainda que tivesse cumprido integralmente não haveria razão para a extinção da forma pleiteada, eis que as medidas foram implementadas apenas por atendimento à determinação judicial.

Importante mencionar que um dos pilares do Código de Processo Civil de 2015 é o princípio da primazia do julgamento do mérito, disposto nos seus
arts
. 4o e 488, que impõe, sempre que possível, a entrega da solução integral do mérito ao jurisdicionado:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Frise-se que esse sistema apresentado no CPC/15 preza pela satisfação do mérito das questões impostas e, por conseguinte, afasta o formalismo do CPC/73, que muitas vezes obstava a entrega da resposta do direito ao jurisdicionado.

Deste modo, ainda que diante de uma das hipóteses de extinção sem julgamento do mérito (art. 485, CPC), caso seja possível resolver o mérito, o juiz deverá optar pela resolução do mérito em detrimento da causa extintiva.

Portanto,
REJEITO
a preliminar alegada.

Assim, inexistindo outras preliminares ou prejudiciais, passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público para a defesa de um direito fundamental previsto na Constituição Federal, qual seja, o direito à educação.

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir.

No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público almeja a regularização das unidades de ensino estaduais para o atendimento educacional inclusivo, visando o atendimento dos alunos com necessidades especiais.

Frise-se que o pedido está consubstanciado nos documentos que instruem a inicial, que demonstram a quantidade de alunos especiais em cada escola, bem como a necessidade de regularizar estas unidades de ensino para o atendimento educacional inclusivo.

Vejamos o teor dos relatórios técnicos aportados no Id. 114991154, que demonstram a situação estrutural precária das escolas estaduais em questão.

“
[...]

>
Irregularidades no tocante a Acessibilidade na
Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho deste Município
.

5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi apontado no escopo deste relatório afirma-se que
essa edificação vistoriada não está atendendo os pré-requisitos da norma de acessibilidade integralmente
e que necessita de reparos na parte elétrica, troca de pisos quebrados.
(Id. 114991162)

>
Irregularidades no tocante a Acessibilidade na
Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira deste Município.

5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi apontado no escopo deste relatório afirma-se que
essa edificação vistoriada não está atendendo os pré-requisitos da norma de acessibilidade integralmente
e que a parte da estrutura física da escola está em bom estado de conservação. A escola necessita regularizar os alvarás mencionado em relatório.
(Id. 114991165)

>
Irregularidades no tocante a Acessibilidade na
Escola Estadual Irmã Miguelina no Município de São Pedro da
Cipa
/MT

5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi apontado no escopo deste relatório afirma-se que essa
edificação vistoriada não está atendendo os pré-requisitos da norma de acessibilidade integralmente
e que a parte da estrutura física da escola está necessitando de reforma geral. A direção da escola necessita regularizar os alvarás mencionado em
relatório.
(
Id. 114991166)

[...]”.

Oportuno mencionar que antes do deferimento da tutela de urgência algumas unidades não atendiam as necessidades dos alunos especiais.

Consigne-se que o caso dos autos se trata de direito líquido e certo da criança/adolescente em receber de forma eficiente e gratuita educação de qualidade respeitando-se a dignidade da pessoa humana, conforme prescreve a nossa Constituição Federal em seus artigos 206, inciso I, 208, inciso III e 227, inciso II.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1691426 - CE (2020/0088894-8)
RELATOR :
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE :
MUNICÍPIO DE ACARAPE
ADVOGADO :
JOSE WESLEY SOUZA DOS SANTOS - CE022732
AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO QUE TRATA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUPOSTA EXORBITÂNCIA DA MULTA FIXADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REQUISITOS DA TUTELA. ANTECIPAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO. [...]
A propósito, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 205 reconhece o Direito
à o
educação como fundamental, sendo dever do Estado a sua efetividade, ipsis litteris: O A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com o a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sendo assim, é inegável que a CF/88 ratifica esse Direito como um dos pilares para o desenvolvimento da pessoa, enquanto ser social, para que a partir dele, o indivíduo possa progredir em outros aspectos, como na prática da sua cidadania e na atuação no (,) mercado de trabalho
.
Portanto, cabe ao Estado garantir a efetividade do Direito à educação, o não podendo dificultar o acesso a este entabulado direito fundamental. (,)

No caso dos autos, é importante levar em consideração o direito à educação, como meio de desenvolvimento social e humano, em detrimento dos argumentos financeiros da (,) municipalidade, que não privilegiam os valores constitucionais, sobretudo, do amplo acesso à educação. Em sintonia com isso, é sobremodo importante salientar que a jurisprudência pátria vem entendendo pela inclusão de crianças em atendimento escolar especializado, visando resguardar o direito constitucional à educação
. [...] Diante das razões supra, e com base nos excertos jurisprudenciais supra acostados, conheço do presente Agravo de Instrumento, mas para negar-lhe provimento, mantendo- o se inalterada a decisão interlocutória do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Acarape em todos os seus termos. [...] Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ -
AREsp
: 1691426 CE 2020/0088894-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 18/08/2020). (sem grifo no original)

Inexiste controvérsia acerca do direito ao tratamento diferenciado e especial que é conferido a determinados segmentos de nossa sociedade, como as crianças, os idosos e as pessoas que, por suas condições pessoais, não podem prescindir de algum tipo de atenção especializada ou apenas preferencial.

É esse, portanto, o espectro jurídico do qual decorre a necessidade de materializar, ou seja, de dar concretude ao direito de inclusão de todos os segmentos sociais que careçam de atenções diferenciadas e/ou específicas.

Ademais, diante, ainda, dessa necessidade, editou-se o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), a qual, como bem salientado pelo Ministério Público, “
garante a inserção plena do deficiente na sociedade, o que inclui, sobremaneira a educação o, como forma primordial de inclusão o social
”.

Em colaboração:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROFESSOR DE APOIO - ALUNO COM AUTISMO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DEVER DO ESTADO - PROFESSOR DE APOIO EXCLUSIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II -
É dever do Estado assegurar à criança portadora de deficiência atendimento educacional especializado, inclusive professor de apoio, capaz de promover a integração sociocultural da menor e auxiliar no seu desempenho escolar
. [...] (TJ-MG - AI: 10166170012909002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 01/04/2019). (sem grifo no original)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROFESSOR DE APOIO - ALUNA COM SÍNDROME DE DOWN - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DEVER DO ESTADO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA - MULTA DIÁRIA - LIMITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] II
- É dever do Estado assegurar à criança portadora de deficiência atendimento educacional especializado, inclusive professor de apoio, capaz de promover a integração
sócio-cultural
da menor e auxiliar no seu desempenho escolar.
[...] (TJ-MG - AI: 10625150055436001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/04/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017). (sem grifo no original)

Ressalte-se que o Poder Público tem o dever jurídico de garantir e realizar o direito à inclusão, adotando um conjunto de medidas que viabilizem a exequibilidade desse direito, sendo que em caso de omissão cabe ao Poder Judiciário se imiscuir para fazer valer o direito fundamental ora invocado.

Destaque-se que os documentos aportados pelo Município não demonstram que as irregularidades foram totalmente sanadas.

Nesse viés, deve-se mencionar que o inquérito civil foi instaurado em 2014 e somente com a propositura da presente ação é que se iniciou os procedimentos para regularização das escolas, ou seja, o Poder Público foi omisso por mais de 06 (seis) anos, mesmo com diversas notificações do Ministério Público.

É evidente o prejuízo causado aos alunos com a ausência de uma educação adequada, haja vista que quaisquer medidas em sentido diverso e de natureza restritiva, implicam em minorar a garantia à inclusão, circunstância que é parte indelével em uma sociedade que é (ou deveria ser) balizada pelas ideias da solidariedade e da diversidade, acarretando danos de repercussão direta no desenvolvimento humanístico e social das crianças e adolescentes que frequentam as referidas escolas.

Consigne-se, também, que o direito à educação engloba o direito de se matricular na escola, frequentar as aulas e a progredir, ou seja o
Poder Público deve garantir condições para o educando estudar com êxito.

O requerido, na hipótese dos autos, exibe suas falhas, na medida em que dá a impressão de que ostenta uma máquina burocrática lenta e ineficiente, gerindo equivocadamente os recursos de que dispõe e deixando de dar prioridade à Infância e Juventude, embora a Constituição Cidadã reze o contrário.

Não resta demonstrado e a comprovado suficientemente de que o Estado vem desenvolvendo, de forma eficaz e integral, as políticas públicas adequadas para a finalidade perseguida pela demanda.

Outrossim, as impossibilidades alegadas pelo Estado também não foram cabalmente comprovadas, devendo, ainda, prevalecer o direito social e fundamental trazido pelo Ministério Público.

Logo, a omissão do Estado em realizar as condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, configura ato lesivo.

Desta forma, conclui-se que a procedência parcial da ação é a medida escorreita, devendo ser excluída apenas a Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira, por ter se tornado municipal.

Por fim, não há que se falar em afastamento da multa diária, porquanto
esta
se mostra pertinente, proporcional e razoável, assim como o prazo concedido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para o fim de
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
nas seguintes obrigações de fazer, fixando-se o prazo de 180 dias:

I) verificar se houve a implementação do sistema educacional inclusivo na
Escola Estadual Irmã Miguelina no município de São Pedro da
Cipa
/MT
, bem como verificar se foram sanadas todas a irregularidades na oferta de atendimento especializado aos alunos com deficiência e, persistindo as irregularidades, estrutural ou profissional, sejam tomadas as providências necessárias para que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada aos alunos com qualquer tipo de deficiência;

II) criar uma sala de recursos multifuncionais
na Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho, em Jaciara/MT
, bem como sejam tomadas as providências necessárias para que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada atendendo às peculiaridades das crianças e adolescentes com qualquer tipo deficiência matriculadas na unidade de ensino;

III) elaborar projetos para a implementação das estratégias pedagógicas adaptativas que atendam suas necessidades escolares para efetiva oferta de atendimento especializado para as crianças e adolescentes com deficiência física, sensorial ou mental, bem como sua de integração social.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

CONFIRMO
a tutela de urgência.

Para o caso de descumprimento, mantém-se
a multa
diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Deixo de condenar o requerido em custas, ante suas prerrogativas, bem como ante a vedação prevista no art. 128, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal.

Sem honorários, também ante a vedação constitucional prevista no art. 128, inciso II, alínea “a”.

Certificado o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, (data registrada no sistema).

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, inicialmente, a ausência de interesse de agir, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que as providências já foram adotadas para o cumprimento do objeto inicial da ação.

Assevera que, diante do princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário promover políticas públicas, tendo em vista que incumbe ao Poder Executivo, dentro dos critérios discricionários de conveniência e oportunidade, engendrar políticas sociais.

Aduz, nesse contexto, que a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade dos atos administrativos somente se justifica em “
[...] caso
excepcionalíssimo circunscrito à hipótese de flagrante ilegalidade do Poder Público, a qual não se faz presente
”.

Por essas razões, requer:
“
(2) Preliminarmente, requer a reforma da sentença, para que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em razão da ausência superveniente do interesse de agir em relação aos pedidos de adequação na disponibilização de atendimento educacional especializado nas escolas públicas estaduais indicadas na inicial; (3) Preliminarmente, requer a reforma da sentença, para que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, em razão da inépcia da petição inicial em relação ao pedido de saneamento de supostas irregularidades estruturais no prédio da Escola Estadual Irmã Miguelina; (4) No mérito, pede-se seja reformada a sentença, de modo que seja a ação civil pública julgada improcedente, em razão da ofensa ao princípio da separação dos poderes; (5) Subsidiariamente, na eventualidade de desprovimento do apelo, requer o afastamento da multa diária fixada, na medida em que não terá coerção efetiva, somente podendo ser cobrada com o trânsito em julgado, além de constituir mais um impediente à consecução das políticas públicas; (5) Por derradeiro, pugna-se pela manifestação expressa dos dispositivos de lei apontados, para fins de pré-questionamento da matéria constitucional e infraconstitucional. Termos em que, pede deferimento.
”
(ID. 281615396).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 281615398).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para substituir a aplicação da multa diária pelo bloqueio on-line quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações estabelecidas
”
(ID. 286173386).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de n.o 1002877-82.2020.8.11.0010, em trâmite perante a 2a Vara da comarca de Jaciara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID. 281615393).

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ressai do pedido inicial, que foi instaurado inquérito civil em razão de irregularidades no atendimento especializado aos alunos com todas as formas de deficiência nas redes de ensino estadual dos municípios de Jaciara e São Pedro da
Cipa
.

Expôs que, por intermédio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, foi realizada perícia pedagógica minuciosa nas unidades escolares estaduais dos referidos municípios, no período de 14 a 18.08 e 21 a 25.08 de 2017, com o objetivo de relatar sobre a oferta de atendimento da Educação Especial nas localidades. A partir dessa inspeção, foi elaborado o Relatório Técnico n.o 758/2017, o qual constatou diversas dificuldades enfrentadas pelos alunos em geral, ressaltando que foram identificadas irregularidades em todas as unidades de ensino dos dois municípios, não sendo disponibilizado o atendimento especializado adequado aos alunos com deficiência.

Adicionalmente, informou que, no ano de 2020, encaminhou ofício às escolas estaduais de Jaciara e São Pedro da
Cipa
, solicitando informações sobre a quantidade de alunos com necessidades especiais matriculados, bem como se as unidades possuíam laudo médico. Também foi questionado se as irregularidades verificadas em 2017 ainda persistiam.

Segundo o Ministério Público: “
Após análise detalhada das respostas encaminhadas, ficou claro que, mesmo diante das diversas oportunidades de regularização ao longo de seis anos, algumas unidades de ensino não se adequaram à implementação do atendimento especializado a alunos com deficiência [...]
”.

Sobreveio, então, a sentença que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO à obrigação de fazer, consistente em “
(...) I) verificar se houve a implementação do sistema educacional inclusivo na
Escola Estadual Irmã Miguelina no município de São Pedro da
Cipa
/MT
, bem como verificar se foram sanadas todas a irregularidades na oferta de atendimento especializado aos alunos com deficiência e, persistindo as irregularidades, estrutural ou profissional, sejam tomadas as providências necessárias para que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada aos alunos com qualquer tipo de deficiência; II) criar uma sala de recursos multifuncionais
na Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho, em Jaciara/MT
, bem como sejam tomadas as providências necessárias para que o atendimento especializado seja ofertado de maneira adequada atendendo às peculiaridades das crianças e adolescentes com qualquer tipo deficiência matriculadas na unidade de ensino; III) elaborar projetos para a implementação das estratégias pedagógicas adaptativas que atendam suas necessidades escolares para efetiva oferta de atendimento especializado para as crianças e adolescentes com deficiência física, sensorial ou mental, bem como sua de integração social
”. (ID. 281615393).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Inicialmente, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO defende a perda superveniente do interesse de agir, pelo cumprimento da pretensão inicial, apresentando, a fim de comprovar suas alegações, cópia do Relatório Técnico n.o 313/2023 (ID. 1149991154), no qual constam informações quanto à adoção de medidas para sanar as irregularidades apontadas.

No entanto, tal insurgência não merece prosperar, uma vez que o sustentado cumprimento da pretensão inicial somente aconteceu em razão da tutela de urgência concedida no presente feito (ID. 281615376), sendo certo que o atendimento não foi prestado por voluntariedade do Poder Público, que manteve omissão ao longo dos mais de 10 (dez) anos desde a instauração inquérito civil n.o 20/2014.

Além disso, mister salientar que a informação de que estão sendo adotadas medidas visando a sanar as irregularidades apontadas no autuado, após proferida a sentença, não implica em superveniente carência da ação e perda do objeto, mormente quando foi necessário o acionamento do Poder Judiciário e a devida prestação jurisdicional para tal ato.

Em circunstâncias similares, em que a obrigação foi cumprida somente após o deferimento da tutela em caráter antecedente, assim já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO MUNICIPAL - GRATUIDADE -
PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM MTU - REJEITADA- MÉRITO - PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL (ESQUIZOFRENIA CID 10 F20.9) - NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - GRATUIDADE DE ACESSO - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DA MTU DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 - A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

2 - A Associação
Matogrossense
dos Transportadores Urbanos - MTU é responsável pelo cadastramento dos usuários e emissão de bilhetes e cartões magnéticos, dentre outras medidas que possibilitam o uso do transporte público no âmbito municipal, de modo que evidente a sua relação com o direito alegado nos autos e, consequentemente, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3. Comprovado nos autos à patologia da requerente (Esquizofrenia - CID 10F.20.9), cabível a concessão da gratuidade no transporte coletivo urbano (carteira de passe livre), haja vista a necessidade de acompanhamento médico ambulatorial prolongado, e a hipossuficiência da beneficiária do tratamento médico.

4 - Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

5 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal”.

(N.U 0028321-27.2009.8.11.0041
, ,
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR –
ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
– DESPROVIMENTO.

Não acarreta a perda superveniente do interesse processual o atendimento da obrigação, quando o ato decorreu do cumprimento da liminar deferida nos autos.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESCOLA PÚBLICA – REFORMA/CONSTRUÇÃO – SITUAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CUMPRIMENTO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – OBRA REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a péssima condição da estrutura do prédio da escola pública que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma/construção.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/construção do estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à construção/reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

O atendimento da obrigação, no curso da lide, em cumprimento à decisão liminar, não implica o esvaziamento do objeto
”.

(N.U 0004963-67.2011.8.11.0007
, ,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018,
Publicado
no DJE 13/11/2018). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não há que se falar em perda superveniente do objeto, tampouco de ausência de interesse processual.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICAL

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a inépcia da petição inicial
caracteriza-se
pela ausência de elementos indispensáveis à formulação válida do pedido, o que compromete a análise da pretensão deduzida em juízo.

De acordo com o artigo 330, § 1.o, do Código de Processo Civil, a petição inicial deve conter os requisitos essenciais para viabilizar a adequada compreensão da causa de pedir e do pedido, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

No presente caso, observa-se que a inicial atende aos requisitos formais exigidos, não havendo prejuízo para o exercício da ampla defesa nem para a compreensão da controvérsia jurídica apresentada.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

DO MÉRITO

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Do mesmo modo, o artigo 205 e 206, da Carta Magna, disciplina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da Família, a ser promovida com a colaboração da sociedade, com base em diversos princípios basilares, dentre eles o da garantia de padrão de qualidade. Confira-se:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I -
igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola;

II -
liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de
idéias
e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV -
gratuidade
do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V -
valorização
dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;

V -
valorização
dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

V -
valorização
dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas

VI -
gestão
democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal

IX -
garantia
do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, estabelece que os direitos das crianças e dos adolescentes, dentre eles à educação, devem ser assegurados, pelo Poder Público, com absoluta prioridade, inclusive com a preferência na formulação e execução das políticas públicas e destinação de recursos. Veja-se:

“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio assegura, tanto no âmbito constitucional como infraconstitucional, a assistência integral à criança e ao adolescente, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade.

Para mais, do exame da questão posta, observa-se que a parte apelante, em suas razões, não se insurge contra a existência de omissão, no que tange ao dever de assegurar, à criança e ao adolescente, a educação em unidade escolar que atenda aos requisitos mínimos de segurança e salubridade, tanto que informa que, após proferida a sentença, vem tomando medidas para cumprir o que foi determinado na sentença, voltando-se, suas alegações à conveniência e oportunidade administrativa, separação dos poderes e observância à legalidade orçamentária.

Nesse contexto, a despeito da alegação de que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE no 886710
AgR
, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

E, da análise do conjunto probatório e das circunstâncias constantes dos autos, infere-se, de forma inequívoca, a existência de diversas irregularidades nas unidades de ensino da rede estadual no tocante à prestação do atendimento educacional inclusivo destinado aos alunos com necessidades especiais.

Ressalte-se que o pleito encontra respaldo nos documentos que instruem a petição inicial, os quais evidenciam a quantidade de alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em cada unidade escolar, bem como a premente necessidade de adequação das referidas escolas para a efetiva prestação do atendimento educacional inclusivo.

Cumpre destacar o conteúdo dos relatórios técnicos acostados ao ID. 114991154, os quais retratam a precária situação estrutural das escolas estaduais em apreço.

“[...]
Irregularidades no tocante a Acessibilidade na
Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho deste Município
.

5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi apontado no escopo deste relatório afirma-se que
essa edificação vistoriada não está atendendo os pré-requisitos da norma de acessibilidade integralmente
e que necessita de reparos na parte elétrica, troca de pisos quebrados. (ID. 114991162)

Irregularidades no tocante a Acessibilidade na
Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira deste Município.

5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi apontado no escopo deste relatório afirma-se que
essa edificação vistoriada não está atendendo os pré-requisitos da norma de acessibilidade integralmente
e que a parte da estrutura física da escola está em bom estado de conservação. A escola necessita regularizar os alvarás mencionado em relatório. (ID. 114991165)

Irregularidades no tocante a Acessibilidade na
Escola Estadual Irmã Miguelina no Município de São Pedro da
Cipa
/MT

5.

CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi apontado no escopo deste relatório afirma-se que essa
edificação vistoriada não está atendendo os pré-requisitos da norma de acessibilidade integralmente
e que a parte da estrutura física da escola está necessitando de reforma geral. A direção da escola necessita regularizar os alvarás mencionado em
relatório.(
ID.
114991166)[...]
”.

Outrossim, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1o, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público para que o ensino seja ministrado com base na garantia do padrão mínimo de qualidade, em condições de segurança e salubridade.

Do mesmo modo, cumpre enfatizar que a obrigação discutida no processado não implica em ingerência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos e inobservância de dotação orçamentária, porquanto não se está obrigando o ESTADO DE MATO GROSSO a construir uma unidade escolar, mas na regularização das unidades de ensino para o atendimento educacional inclusivo, visando o atendimento dos alunos com necessidades especiais.

DA MULTA APLICADA

No concernente à multa imposta para o caso de descumprimento da ordem, como cediço, não é o meio processual mais apropriado para garantir a eficácia da ordem judicial, uma vez que essa responsabilidade acaba sendo transferida ao Erário e, por conseguinte, à coletividade.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA -
IMPOSIÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ONLINE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Não há falar-se em falta de interesse processual quando demonstrado nos autos a condição de saúde da autora, bem como a necessidade de acompanhamento médico para melhoria de seu quadro clínico, o qual não foi fornecido a tempo e modo pelo ente federativo competente.

2. Não prospera a alegação de não comprovação de hipossuficiência econômica se os documentos colacionados aos autos e, inclusive, o patrocínio pela Defensoria Pública, demonstram a incapacidade financeira da autora e de sua família para custear o tratamento pleiteado em juízo.

3. A imposição de astreintes à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

4. Hipótese em que deve ser provido em parte o recurso de apelação apenas para substituir a multa punitiva aplicada pelo juízo a quo por bloqueio online de valores, o qual representa meio mais eficaz para o cumprimento a decisão judicial.

(N.U 0004888-90.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023)” (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIAS DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IRREVERSIBILIDADE – EXEPCIONALIDADE CARACTERIZADA -
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4o CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever
decorre
do direito à educação, conforme reza o § 3o, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A arguição de regularidade dos repasses por parte do Ente Público Estatal deverá ser
melhor
auferida por ocasião da instrução processual, sendo inviável a sua análise nesta seara recursal.

3. Verificando-se a omissão estatal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar que sejam adotadas providências, há muito reclamadas, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

4. Apesar de os efeitos da medida se apresentarem em princípio, como irreversíveis em casos desta natureza, tal argumento não pode ser utilizado para o indeferimento da tutela pretendida, visto que o bem jurídico preponderante é a proteção do direito fundamental à educação, no qual se inclui o transporte escolar, considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim).

5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

(N.U 1012042-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)” (grifo nosso).

“EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA.
MULTA DIÁRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para transferência de paciente para realização de procedimento cirúrgico de tratamento de pé diabético, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade processual;
(
ii
) a adequação da multa diária
contra entes
públicos; (
iii
) a possibilidade de substituição de astreintes por bloqueio judicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão reconhece a inadequação da imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, porquanto:

3.1. A execução de astreintes recai sobre o próprio erário, onerando indiretamente a coletividade;

3.2. O bloqueio judicial constitui medida mais eficaz para garantir o cumprimento de obrigação de fazer em demandas de saúde;

3.3. A substituição da multa por bloqueio judicial não prejudica o direito constitucional à saúde do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial e afastar a caracterização de crime de desobediência.

"Tese de julgamento: Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 19.05.2025; STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS, REsp 776.065/SP.

(N.U 1010029-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)” (grifo nosso).

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Pelo

o
exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

DECISÃO UNÂNIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025